Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-74.2023.8.11.0024
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000236-74.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE SANTOS GONCALVES - CPF: 030.683.841-92 (RECORRENTE), LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 009.028.471-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000236-74.2023.8.11.0024.

Origem: Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães.

Recorrente: MARCOS ALEXANDRE SANTOS GONÇALVES.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento:
03/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO - APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO - ILICITUDE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O requerido não logrou êxito em demonstrar a licitude do protesto realizado após o pagamento do débito.

2.

Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que se revela indevida, tipificando o ato ilícito e ensejando o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Comprovada a quitação do débito, a declaração de inexistência da dívida é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula pela reforma da sentença, para julgar procedente os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o autor alega que em razão de problemas financeiros, atrasou o pagamento da fatura do mês de setembro/2022 com vencimento em 01/10/2022, no valor de R$ 265,70 (Duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), cujo pagamento foi realizado em 23/11/2022, conforme comprovante de pagamento anexo no ID. 171024186, porém, o requerido inseriu seu nome no Cartório de Protesto em 20/12/2022.

O requerido em sua defesa alega que o protesto é devido, pois, o reclamante quitou a referida fatura dois dias antes da solicitação de protesto 21/11/2022, e que não houve tempo hábil para que a requerida identificar o pagamento em seu sistema.

Pois bem. Analisando a documentação apresentada pelo reclamante, verifico que não se sustenta a tese do requerido, isso porque,
o autor efetuou o pagamento do fatura em 23/11/2022
,
e seu nome foi inscrito no cartório de protesto em 20/12/2022, ou seja, quase um mês após o pagamento do débito
, conforme se vê:

Portanto, vê-se que o protesto se deu após o pagamento do débito, e nesse interim, independe de comprovação o dano moral sofrido pelo reclamante, já que restou consignado nos autos que o título foi protestado de forma indevida.

É entendimento pacífico que nestes casos trata-se de dano moral puro, que independe de prova, já que o mero protesto indevido gera ofensa à honra e a reputação da pessoa física ou jurídica, dando ensejo à declaração de inexistência do débito, bem como ao dano moral.

Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte recorrida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, comprovada a falha na prestação serviço, impõe-se a declaração de inexistência do débito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, a fim de declarar inexigível o débito mencionado na inicial, determinar a exclusão do nome do requerente do cartório de protesto e condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023